Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPREENDIMENTO. ALTERAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL ENTREGUE AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES. DESFAZIMENTO DAS LOJAS CONSTRUÍDAS NO LUGAR ONDE ORIGINARIAMENTE HAVIA PREVISÃO DE VAGAS DE GARAGEM. PRESCRIÇÃO EM 10 ANOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. De acordo com o que dispõe o art. 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
3. A ação de conhecimento tem por objeto a discussão a respeito da possibilidade de se exigir que a Construtora do empreendimento venha a ser compelida a promover alteração de construções erigidas, destoantes do que havia sido apresentado no projeto de edificação original apresentado aos órgãos competentes, sujeita-se a prescrição extintiva decenal prevista no art. 205 do Código Civil.
4. No caso concreto, constata-se que o Condomínio deixou transcorrer mais de dez anos, desde quando tomou conhecimento da suposta alteração do projeto arquitetônico original do empreendimento para propor a presente ação com pedido de desfazimento das obras realizadas, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição.
5. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício.
6. No caso concreto, não restou comprovada a mudança na situação financeira capaz de justificar a revogação da benesse concedida por ocasião do recebimento da inicial, portanto, a manutenção da justiça gratuita é medida que se impõe, continuando as verbas sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade.
7. Recursos de apelação conhecidos e improvidos.